Tribunal: TJES
Processo: 5012190-37.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Prova Ilícita
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012190-37.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LUIZ PEDRO MORAES FILHO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5012190-37.2025.8.08.0000

REQUERENTE: LUIZ PEDRO MORAES FILHO

REQUERIDO: MINISTÉRIO PUBLICO/ES

Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS PEDRO MORAES FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR COLABORAÇÃO COM O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 37 DA LEI Nº 11.343/06). PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA EM APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO NOVO. REVISÃO CRIMINAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VEDAÇÃO JURISPRUDENCIAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO E ADULTERAÇÃO DA PROVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS DE AGENTES PÚBLICOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

A Revisão Criminal, via rescisória de natureza excepcional, não se presta a reexaminar teses jurídicas já debatidas e decididas em sede de apelação, sem a existência de fato ou prova nova. O pleito de atipicidade da conduta, por já ter sido analisado e rejeitado em segunda instância, não preenche os requisitos do artigo 621 do Código de Processo Penal, configurando-se como mera tentativa de rediscussão da matéria. Preliminar de não conhecimento parcial acolhida.

A alegada quebra da cadeia de custódia não enseja, por si só, a nulidade automática das provas. A extração de dados do aparelho telefônico foi realizada mediante autorização judicial, e a defesa não comprovou a alegada adulteração ou interferência indevida no material probatório, ônus que lhe incumbia.

A condenação do requerente baseou-se em um conjunto probatório robusto e coeso, não se restringindo aos "prints" de conversas. O depoimento de policial civil e as declarações dos envolvidos em juízo confirmaram a prática delitiva, afastando qualquer alegação de fragilidade probatória.

Inexistindo a demonstração de prejuízo concreto à defesa, e estando a condenação alicerçada em provas válidas e suficientes, a improcedência do pedido revisional é medida que se impõe.

Revisão Criminal
conhecida em parte
e, na parte conhecida,
julgada improcedente
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5012190-37.2025.8.08.0000

REQUERENTE: LUIZ PEDRO MORAES FILHO

REQUERIDO: MINISTÉRIO PUBLICO/ES

Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS PEDRO MORAES FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal (Número: 5012190-37.2025.8.08.0000) ajuizada por Luiz Pedro Moraes Filho, com o objetivo de desconstituir a condenação proferida na ação penal nº 0001896-23.2022.8.08.0030.

Naquele processo, o requerente foi condenado pelo crime de colaboração com grupo, organização ou associação destinados ao tráfico de drogas, tipificado no artigo 37 da Lei nº 11.343/06. A pena foi fixada em 4 anos e 8 meses de reclusão, inicialmente em regime fechado, posteriormente alterado para semiaberto em sede de apelação. A condenação transitou em julgado para a defesa em 9 de abril de 2025.

A defesa do requerente fundamenta o pedido em duas teses: a
atipicidade da conduta
e a
nulidade das provas
. Alega que a Revisão Criminal é cabível, pois as matérias não foram objeto de discussão na apelação.

No mérito, argumenta que as mensagens via WhatsApp não apontam de maneira clara ou concreta para uma contribuição eficaz no tráfico de drogas. Além disso, sustenta a nulidade das provas por suposta inobservância da cadeia de custódia, visto que a condenação se baseou em transcrições de conversas sem a devida integridade ou confiabilidade.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou parecer (Id. 15564379). O órgão opina pelo
não conhecimento parcial
dos pedidos, no que tange à atipicidade da conduta, por entender que a questão já foi devidamente analisada e decidida em recurso de apelação.

O parecer ministerial ressalta que a revisão criminal não pode ser utilizada como um sucedâneo recursal, sem a apresentação de qualquer elemento novo.

Quanto à tese de nulidade das provas, o Ministério Público opina pela
improcedência
do pedido. O parecer destaca que a extração dos dados do celular foi precedida de autorização judicial.

Afirma ainda que a quebra da cadeia de custódia não acarreta, de forma automática, a ilicitude da prova, sendo ônus da defesa demonstrar a adulteração dos elementos, o que não ocorreu.

Por fim, o Ministério Público argumenta que a condenação está amparada por um conjunto probatório robusto, que inclui o depoimento de policial civil e a confissão dos envolvidos.

Conforme o parecer ministerial, a revisão criminal deve ser conhecida em parte e, na parte conhecida, julgada improcedente.

A preliminar de não conhecimento de parte do pedido, arguida pelo Ministério Público, merece ser acolhida. O pleito de atipicidade da conduta, com a consequente absolvição do requerente, já foi objeto de análise e decisão no julgamento dos recursos de apelação, pois o tribunal de segundo grau confirmou que a conduta do requerente se subsume ao tipo penal do artigo 37 da Lei de Drogas.

Não obstante, a Revisão Criminal, nos termos do artigo 621 do Código de Processo Penal, não constitui um instrumento para reabrir discussões sobre questões já decididas de forma definitiva, especialmente sem a apresentação de novas provas de inocência ou de circunstâncias que determinem a diminuição da pena.

Portanto, permitir a rediscussão do tema transformaria a revisão em um “sucedâneo recursal”, o que é vedado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal.

Quanto à tese de nulidade das provas, por quebra da cadeia de custódia, o pedido do requerente é improcedente. As provas foram obtidas mediante autorização judicial.

O fato de os relatórios policiais se basearem em "prints" de conversas via WhatsApp não macula a idoneidade da prova, uma vez que a extração dos dados foi confirmada por relatório técnico e corroborada por outros elementos probatórios.

Além disso, a defesa não logrou êxito em demonstrar qualquer adulteração dolosa ou interferência indevida na prova digital. O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que a análise de quebra de cadeia de custódia exige a apresentação de elementos concretos para demonstrar adulteração, o que não ocorreu no presente caso.

Além disso, a condenação se baseou em um conjunto probatório coeso, incluindo depoimentos do policial civil Douglas Caliman e das próprias partes, os quais confirmam a autoria e a materialidade delitiva. Diante da ausência de prejuízo comprovado (princípio do pas d
e nullité sans grief
), a declaração de nulidade é inviável.

Pelo exposto, acolho a preliminar de
NÃO CONHECIMENTO PARCIAL
e, no mérito, voto pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos da Revisão Criminal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER PARCIALMENTE
da Revisão Criminal e, na parte conhecida,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.